Tribunal: STF
Processo: ARE 1003561
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – IMPROPRIEDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE.
    Tendo em vista o disposto nos artigos 2° a 5° da Lei Estadual 8.115/85, que disciplina o IPVA, o fato gerador do imposto é a propriedade do veículo automotor e, por consequência lógica, o contribuinte é aquele que detém a propriedade do bem. No arrendamento, destarte, o contribuinte é o arrendante, pois proprietário do veículo. Certidão de Dívida Ativa hígida, sem máculas. Dívida não prescrita. Precedentes deste Órgão Fracionário. Verba honorária mantida conforme fixada na origem. 
    [...]
    Tocante ao tema, cumpre trazer à baila dois dispositivos legais da Lei Estadual n°. 8.115/85. Vejamos: 
    Art. 2° - O imposto, devido anualmente ao Estado, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.
    Art. 5° - São contribuintes do imposto os proprietários de veículos automotores sujeitos a registro e ou licenciamento em órgão federal, estadual ou municipal, neste Estado.
    Na espécie, cabia ao embargante fazer prova do arrendamento do bem ou da situação atual, não se limitando a alegações genéricas de que em consulta ao seu banco de dados jamais arrendou tal veículo.
    A fim de evitar tautologia cansativa e considerando a acurada análise do caso feita pela Magistrada a quo, Dra. Lynn Francis Dressler, transcrevo-a utilizando como razões de decidir. Veja-se:
    [...]
    Como consequência, são contribuintes do IPVA as pessoas que figurarem como proprietários de veículos automotores junto ao DETRAN/RS.
    No caso dos autos, conforme consulta de fls. 86/01, o embargante figura junto ao Sistema do Detran como proprietário dos veículos de placas IBS6957, IBP-0200 e IFY-9161, o que o torna, consequentemente, sujeito passivo da obrigação tributária.
    Outrossim, deve-se salientar que, não obstante a transferência da propriedade para efeitos civis dependa apenas da tradição, no âmbito administrativo, é imprescindível a comunicação ao DETRAN/RS sobre a transferência do veículo.
    [...]
    Ou seja, além de estar cadastrado junto ao DETRAN/RS como proprietário do veículo, o embargante não fez qualquer prova de que tenha havido a quitação ou a comunicação da transferência da propriedade junto ao DETRAN/RS.
    Outrossim, insta destacar que o contrato de arrendamento mercantil ou “leasing” possui características de locação, compra e venda ou financiamento. Com efeito, o arrendador é o proprietário do bem, o qual aluga ao arrendatário mediante o pagamento de um aluguel, sendo que, ao final do prazo contratado, pode este optar pela aquisição do bem, sua devolução ou pela renovação do contrato.
    [...]
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta ofensa ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. Afirma ter ocorrido o regular registro da transferência da propriedade dos veículos. Sustenta inconstitucional a extensão da responsabilidade tributária ao arrendador. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Confiram com a seguinte ementa:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.220.113, Pleno, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça de 24 de outubro de 2019).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator